Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-66.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017626-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), ELSY ELOISA VALERA - CPF: 707.713.382-60 (AGRAVANTE), BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.838.403/0001-65 (AGRAVADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (AGRAVADO), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO - CPF: 170.576.318-98 (ADVOGADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO - CPF: 302.359.058-36 (AGRAVADO), LUCAS DE PAULA MONTANINI - CPF: 351.129.268-99 (AGRAVADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL – VÍTIMA DE SUPOSTO GOLPE – BLOQUEIO
ON LINE
NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TODOS OS RECORRIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante a Agravante afirmar que fez investimento financeiro por meio da plataforma digital
Trading Connect
e, somente após, tomou conhecimento de que foi vítima de golpe, os documentos coligidos aos autos não evidenciam a verossimilhança de suas alegações.

Considerando que a transferência eletrônica foi realizada no mês de Abril/2022 e somente no mês de Junho/2022, a parte ajuizou Ação de Reparação de Danos, não é possível constatar o perigo de dano ou risco de perecimento de direito da Recorrente.

Indispensável a formação do contraditório para eventual bloqueio do numerário na conta dos Recorridos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018600-06.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elsy Eloisa Valera
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
n.º1023205-66.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda. e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em determinar o bloqueio/sequestro via sistema SISBAJUD do valor R$ 3.127,00 (três mil, cento e vinte sete reais) das contas dos Agravados.

Nas razões recursais a Agravante alega que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados, haja vista a fraude financeira praticada pelos Agravados em seu desfavor, assim como os indícios de que as atividades da parte Recorrida foram encerradas, com o descumprimento de compromissos assumidos.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão para determinar o bloqueio de R$ 3.127,00 (três mil, cento e vinte e sete reais), via sistema SISBAJUD nas contas de titularidade dos Recorridos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 142149231).

Contrarrazões de
Lucas de Paula Montanini
no ID. 143388170.

Sem contrarrazões dos Agravados
BLU

Instituição de Pagamento e Tecnologia

S.A.
,
Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda.
e
Jefferson Siqueira Balivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Elsy Eloisa Valera
ingressou com
Ação de Reparação de Danos
n.º 1023205-66.2022.8.11.0041 em face dos Agravados
Banco BS2 (BZ2 Hub Tecnologia Digital Ltda), EZ Bank Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda., Jefferson Siqueira Balivo
e
Lucas de Paula Montaninin.

Na peça de ingresso, a Agravante explicitou que a plataforma
Trading Connect
é um método de investimento financeiro onde, por meio de
links
de convite compartilhados por
youtubers
e influenciadores digitais, os usuários supostamente recebem um pagamento de bônus. E, para garantir a possibilidade de saque do valor, os usuários são incentivados a “investir” na plataforma, ou seja, os inscritos precisam fazer depósito nas contas dos desenvolvedores para receber os aludidos pagamentos.

Alegou ter investido R$ 3.127,00 (três mil cento e vinte e sete reais) e, somente após o aporte, tomou conhecimento que a plataforma
Trading Connect
estava enfrentando instabilidades e que poderia estar envolvida em fraudes bancárias junto com o
Banco BS2 (BZ2 Hub Tecnologia Digital Ltda).

Afirmou que a plataforma “sumiu” do mundo digital sem que lhe tenha sido devolvido o valor investido, tampouco os lucros prometidos.

Com esses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para
“bloquear/arrestar/sequestrar o valor de R$ 3.127,00 (três mil cento e vinte sete reais) das contas dos réus”.

O pedido foi indeferido, dando azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento por
Elsy Eloisa Valera.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, em que pese à argumentação da Agravante no sentido de que foi vítima de um golpe e que é necessário o bloqueio do valor descrito na inicial (R$ 3.217,00) para assegurar a utilidade e eficácia do processo principal, observo que a matéria aqui tratada carece de dilação probatória.

É de se destacar, que ao ajuizar a demanda a Recorrente acostou aos autos seus documentos pessoais, o registro das empresas Recorridas na Junta Comercial e, a demonstração do pagamento referente ao investimento financeiro.

Nesse particular, observa-se na Pág. 1 do ID. 88245147 (autos principais) os comprovantes do pagamento realizado pela Agravante em 21/04/2022 e 26/04/2022, via PIX, para a empresa
Banco BS2 S.A.
, no valor total de R$ 3.127,00 (três mil, cento e vinte e sete reais).

No entanto, ao que consta no sistema PJE da 1.ª Instância, o polo ativo e passivo da ação originária esta assim distribuído:

- Polo ativo:
ELSY ELOISA VALERA (ora Agravante)

- Polo Passivo:
BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO e LUCAS DE PAULA MONTANINI

Dessume-se, portanto, que a Agravante efetuou o crédito para pessoa jurídica que
não

compõe o polo passivo da lide.

Não bastasse isso, não há sequer indícios de prova no sentido de que tais valores se referem ao alegado investimento financeiro.

Com efeito, sem olvidar a fase de cognição sumária da demanda de origem, é recomendável que se aguarde a triangularização processual para que, após o contraditório, seja possível deliberar com maior segurança sobre o bloqueio de numerários.

Oportuno registrar, que a Agravante vindica pelo bloqueio
on line
de R$ 3.127,00 (três mil, cento e vinte e sete reais), nas contas de titularidade de
todos
os Agravados; contudo, essa questão depende de dilação probatória e deve ser deliberada somente após o crivo do contraditório.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado.

De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco de perecimento de direito da Recorrente que justifique a concessão da tutela de urgência, uma vez que a transferência eletrônica foi realizada no mês de Abril/2022 e somente no mês de Junho/2022, dois meses depois do suposto golpe, a parte ajuizou Ação de Reparação de Danos, o que não demonstra situação premente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ABERTURA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo evidente, no caso, a necessidade de maior dilação probatória sob o crivo do contraditório, afasta-se a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.
(TJMG. AI: 10000191273192001. Relator Baeta Neves. Julgado em 05/07/0020. Publicado em 08/07/2020).

Escorreita, pois, a decisão vergastada.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022